Tribunal: TJES
Processo: 5019392-90.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019392-90.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.
RECORRIDO: GOURMET SHOP LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019392-90.2025.8.08.0024

Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.

RECORRIDO
:
GOURMET SHOP LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE DE COISAS. EXTRAVIO PARCIAL E AVARIA DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR (ARTS. 749 E 750 DO CC E ART. 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS PRODUTOS DANIFICADOS/FALTANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
A Autora ajuizou ação indenizatória em razão de falha na prestação de serviço de transporte de mercadorias. Alega que, após a confirmação do extravio de um pedido realizado em 21/11/2024, a carga foi localizada e devolvida com três meses de atraso. No entanto, o pacote apresentava sinais de violação, com produtos danificados e itens faltantes. Reporta que a tentativa de solução administrativa restou infrutífera. Pleiteia a reparação pelos danos materiais no valor de R$ 1.395,30 e indenização por danos morais
.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que o recorrente interpôs recursos inominados com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo recorrente consiste na ausência de responsabilidade danos morais e valor do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade do transportador é objetiva e de resultado, iniciando-se com o recebimento da mercadoria e encerrando-se com a entrega ao destinatário, conforme os arts. 749 e 750 do Código Civil.

5. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da transportadora recorrente pelo extravio parcial e avarias em mercadorias enviadas pela recorrida ao consumidor final.

6. O conjunto probatório demonstra que houve violação da embalagem, com produtos faltantes e outros danificados após um período de extravio. A própria recorrente reconheceu a falha ao oferecer administrativamente o reembolso parcial de R$ 455,00. No caso em tela, restou comprovado que o pedido (nº 888030171673968) sofreu extravio temporário e, ao ser localizado, foi devolvido com a caixa violada e itens faltantes/danificados. A tese defensiva de que a recorrida aderiu a termos de uso que limitaram a responsabilidade não prospera, uma vez que tais cláusulas não podem afastar o dever legal de reparar o dano causado por defeito na prestação do serviço.

7. Correta a condenação ao pagamento de R$ 1.395,30, valor que corresponde apenas aos itens efetivamente avariados ou não entregues, conforme comprovado nos autos e não refutado especificamente pela ré. O valor é legítimo, pois a recorrida limitou o pedido ao prejuízo efetivo (produtos faltantes ou avariados), não pleiteando o valor integral da nota fiscal de forma indiscriminada. A tentativa da ré de limitar o reembolso a R$ 455,00 não encontra respaldo jurídico, devendo a reparação ser integral.

8. O extravio de mercadoria, somado à entrega de caixa violada e produtos danificados após meses de espera, extrapola o mero descumprimento contratual, gerando abalo à reputação comercial da recorrida perante seus clientes. O descaso da transportadora e a frustração do negócio jurídico perante o consumidor final (cliente da recorrida) configuram dano moral. O valor fixado (R$ 3.000,00) é razoável e atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)